Tribunal: TJMT
Processo: 1031109-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031109-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGUAS CUIABÁ S.A., em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a inexigibilidade das cobranças relacionadas à tarifa de lixo, à multa por violação do hidrômetro e ao valor retroativo de água e esgoto, bem como indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto aos valores corretos das parcelas dos débitos desconstituídos, sustentando que a multa indevidamente cancelada teria sido parcelada em quantia inferior à considerada no acórdão. Alega, ainda, que os valores efetivos dos parcelamentos de tarifa de lixo e de serviços retroativos de água e esgoto também não teriam sido corretamente mencionados na decisão embargada.

Contrarrazões apresentadas no id 283752356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1031109-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado(s):

Rosely Gomes Bezerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de que os valores dos parcelamentos impugnados estariam incorretos.

Contudo, a decisão colegiada limitou-se a manter a sentença que, com base na ausência de prova idônea da legalidade das cobranças, determinou o cancelamento dos débitos.

A fundamentação adotada não se baseou em aritmética específica ou conferência de valores individualizados, mas sim na inversão do ônus da prova e no reconhecimento da ausência de elementos técnicos válidos, contraditórios e acompanhados de laudo oficial que pudessem sustentar a cobrança questionada.

Desse modo, ainda que os valores exatos indicados no dispositivo pudessem divergir daquilo que a embargante alega como correto, tal aspecto não possui aptidão para alterar o conteúdo do julgado, tampouco evidencia vício passível de correção por esta via recursal.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou ao ajuste de valores sem repercussão prática sobre o decisum, mormente quando o fundamento da nulidade da cobrança não está no montante isolado, mas na ilegitimidade da cobrança como um todo por ausência de comprovação técnica idônea.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025